Tribunal: TJSP
Processo: 2261825-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Inconformismo de credor concursal com a decisão que determinou a liberação das constrições realizadas nas contas das recuperandas no curso de execução individual. Existência de penhora anterior ao pedido de recuperação não afasta a natureza concursal do crédito detido pela credora. Levantamento da constrição e necessidade de habilitação do crédito no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Inconformismo de credor concursal com a decisão que determinou a liberação das constrições realizadas nas contas das recuperandas no curso de execução individual. Existência de penhora anterior ao pedido de recuperação não afasta a natureza concursal do crédito detido pela credora. Levantamento da constrição e necessidade de habilitação do crédito no bojo da recuperação judicial. RECURSO DESPROVIDO.